Tribunal: TJPA
Processo: 0204265-11.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0204265-11.2016.8.14.0301
APELANTE: JOSE MARIA LINS, ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, JOSE MARIA LINS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MÉDICO. IDOSO DIAGNOSTICADO COM HIPERTENSÃO ARTERIAL (CID 10 I10), DEPRESSÃO (CID 10 F32), HIPERPLASIA DE PRÓSTATA (CID 10 N40) E DIABETES MELLITUS (CID 10 E14). SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, DETERMINANDO O FORNECIMENTO DOS FÁRMACOS AO IDOSO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, ANTE A AUSÊNCIA DOS MEDICAMENTOS NA LISTA DO RENAME. PRELIMINAR ACOLHIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DEIXO DE APRECIAR DA APELAÇÃO DO ATOR E DA REMESSA NECESSÁRIA, ANTE O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR.

1. A sentença recorrida confirmou os efeitos da tutela de urgência e, julgou procedente a ação de obrigação de fazer, determinando que o Ente Estadual fornecesse, no prazo de 72 horas, os medicamentos EXODUS 10mg (3 caixas), SECOTEX ADV 0,4mg (6 caixas), CIALIS 5mg (7 caixas) e CARBOLITIUM CR 450mg (2 caixas) ao idoso, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva e Incompetência da Justiça Estadual. Medicamento não disponível no RENAME. A Lei nº. 8.080/90, em seu artigo 19, alínea “q” prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde. Acerca do assunto, o STF quando do julgamento do RE 855.178, fixou o Tema 793 (ainda não publicado), concluindo que na hipótese do fármaco pleiteado na demanda não esteja previsto nas políticas públicas do SUS, a União deve necessariamente deverá compor o polo passivo da ação originária. Precedentes. Preliminar acolhida.

4. Considerando que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo milita em favor do apelado (autor), que de além de encontrar-se em idade avançada (69 anos Id. 2403868 - Pág. 20), segundo os laudos médicos (Id. 2403868 - Pág. 21/24), necessita fazer uso dos medicamentos para manutenção da sua saúde, necessário portanto, manter os efeitos da decisão liminar (Id. 2403869 - Pág. 2/7) em observância ao disposto nos artigo 64, §4º do CPC/15

5. Apelação do Estado do Pará conhecida e parcialmente provida, mantendo os efeitos da liminar concedida na origem, por força do art. 64, § 4º do CPC/15. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO APENAS À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 09 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e de Apelações Cíveis (Processo n.º
0204265-11.2016.814.0301
- PJE
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ e por JOSÉ MARIA LINS, devidamente assistido pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo apelado.

Consta na petição inicial (
Id. 2403868 - Pág. 3/18
)
que a paciente, idoso (69 anos de idade), é portador das patologias Hipertensão Arterial (CID 10 I10), Depressão (CID 10 F32), Hiperplasia de Próstata (CID 10 N40) e Diabetes Mellitus (CID 10 E14), necessitando, fazer uso dos seguintes medicamentos: EXODUS 10mg (3 caixas), SECOTEX ADV 0,4mg (6 caixas), CIALIS 5mg (7 caixas) e CARBOLITIUM CR 450mg (2 caixas).

Ressalta, que por não possuir condições financeiras para custear a compras dos fármacos, buscou adquirir os medicamentos junto à administração pública do município, contudo, até a data da propositura da ação não houve nenhuma resposta quanto ao pedido, não restando outra alternativa senão valer-se do Poder Judiciário para compelir o Ente Estadual a fornecer os fármacos necessários à manutenção da sua saúde
.

Ato contínuo
(
Id. 2403869 - Pág. 2/7
)
, o Magistrado de 1º grau deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando que o Estado do Pará, no prazo de 72 horas forneça ao idoso, semestralmente, durante o tempo que se fizer necessário, o seu tratamento e os medicamentos EXODUS 10mg (3 caixas), SECOTEX ADV 0,4mg (6 caixas), CIALIS 5mg (7 caixas) e CARBOLITIUM CR 450mg (2 caixas), sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Em seguida, após a apresentação de contestação (
Id. 2403870 - Pág. 2/17
), houve apresentação da réplica (Id.
2403871 - Pág. 3/8) e, logo após, parecer do Ministério Público, que manifestou-se pela procedência dos pedidos do autor (Id. 2403873 - Pág. 2/8), tendo na sequência
o Juízo a quo proferido sentença com a seguinte conclusão (
Id. 2403874 - Pág. 1/15):

(...)
Isto posto, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO pleiteado à inicial, para determinar ao ESTADO DO PARÁ que disponibilize ao Autor, semestralmente, durante o tempo que for necessário ao seu tratamento, os medicamentos EXODUS 10mg (03 caixas), SECOTEX ADV 0,4mg (06 caixas), CIALIS 5mg (07 caixas), CARBOLITIUM CR 450mg (02 caixas), conforme prescrição médica
.

Sem custas e sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme o
art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Deixo de condenar a parte Autora em custas e despesas processuais por estar patrocinada pela Defensoria Pública
e ser beneficiária de justiça gratuita, que ora defiro.

Deixo de condenar o ESTADO DO PARÁ em honorários advocatícios
, em virtude da causa ser patrocinada pela Defensoria Pública do Pará,
isto é, atuando contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertence (Estado do Pará), por obediência à Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça.

Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais.

Desentranhe-se os documentos caso requerido.
P. R. I. C. Belém, 09 de Maio de 2017.
(grifos nossos).

O autor, através da Defensoria Pública, apresentou recurso de apelação (Id.
2403879 - Pág. 1/3), afirmando que se faz necessária a reforma do julgado para que seja fixado valor referente aos honorário advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará. Ao final, requer seja julgado procedente o presente recurso.

Igualmente insatisfeito com o julgado, o Estado do Pará apelou (Id.
2403880 - Pág. 3
/24)
aduzindo, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva,
pois, os medicamentos pleiteados pelo autor são de

alto custo e não integraram as listas oficiais do Sistema Único de Saúde, fato este que atrairia a competência da Justiça Federal para o julgamento e processamento do feito, uma vez que a inclusão de qualquer medicamento ao SUS deve ser realizada pela União através do Ministério da Saúde
. No mérito, teceu comentários acerca da Política de Medicamento existente no Brasil, afirmando que os fármacos pleiteados pelo autor não estão na alista do RENAME e,
que há outros medicamentos fornecidos pelo SUS que podem substituir as medicações requeridas. Alegou, ainda, que o autor não demonstrou por meio de provas documentais que os medicamentos são os únicos indicados ao seu tratamento

Suscita a violação ao princípio da reserva do possível, aduzindo a vinculação à possibilidade orçamentária do Ente Estatal, bem como, a violação do princípio da universalidade do acesso à saúde
.
Defende a impossibilidade de condenação com o nome comercial do medicamento, ante a vedação do Poder Público licitar marca específica (art. 7º, §5º da Lei 8.666/93 e art. 3º da Lei 9787/99)
.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo.

Em seguida, o Estado do Pará apresentou contrarrazões à apelação do autor (Id.
2403881 - Pág. 2 ao Id. 2403881 - Pág. 2).

Intimado, o autor apresentou contrarrazões à apelação do Estado do Pará (Id. 2403883 - Pág. 3/11).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

As apelações foram recebidas apenas no efeito devolutivo (
Id.
2416238 - Pág. 1
).

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação do autor e, pelo conhecimento e parcial provimento ao recurso do Estado do Pará (
Id.
2596825 - Pág. 1/9
).

É o relato do essencial.

VOTO

DA APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação do Estado do Pará, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a possibilidade do fornecimento dos medicamentos EXODUS 10mg (03 caixas), SECOTEX ADV 0,4mg (06 caixas), CIALIS 5mg (07 caixas), CARBOLITIUM CR 450mg (02 caixas) ante as alegações de não constar na lista do RENAME e de existência de outros medicamentos fornecidos pelo SUS que podem substituir a medicação, além da impossibilidade de condenação com o nome comercial do medicamento.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, DADA A AUSÊNCIA DO FÁRMACO NA LISTA DO RENAME

Em sede de preliminar, o Ente Estadual sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo na demanda, tendo em vista que os medicamentos pleiteados pelo autor são de alto custo e não integraram as listas oficiais do Sistema Único de Saúde, fato este que atrairia a competência da Justiça Federal para o julgamento e processamento do feito, uma vez que a inclusão de qualquer medicamento ao SUS deve ser realizada pela União através do Ministério da Saúde.

Em análise dos presentes autos eletrônicos, verifica-se que quando da apresentação da contestação, o Estado do Pará anexou ao caderno processual parecer técnico 24/2016 (Id. 2403870 - Pág. 18/21) que atesta que três dos medicamentos pleiteados pelo autor não se encontram na Lista Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME (EXODUS 10mg; SECOTEX ADV 0,4mg e CIALIS), fato este que inclusive restou ratificado pelo autor quando da apresentação da réplica à contestação (Id. 2403871 - Pág. 3/8).

No que diz respeito a este assunto - medicamento não disponível no RENAME -, a Lei n.º 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS e, especificamente, em seu artigo 19, alínea q, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer, senão vejamos:

Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. (grifo nosso).

Com base na regra estabelecida pela legislação em comento, o Conselho Nacional de Justiça, através da III Jornada de Direito à Saúde, editou o Enunciado nº. 78 de 18/03/2019, que estabelece:

Enunciado n.º 78. Compete à Justiça Federal julgar as demandas em que são postuladas novas tecnologias ainda não incorporadas ao Sistema Único de Saúde - SUS. (grifo nosso).

Diante da situação em epígrafe, o Supremo Tribunal Federal afetou o tema, fixando a seguinte Tese no julgamento do RE 855.178 (Tema 793):

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Decisão: Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência, o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifo nosso).

Depreende-se do voto proferido pelo relator (ainda não publicado), que caso a tecnologia demandada não esteja prevista nas políticas públicas do SUS, a União deve necessariamente compor o polo passivo, privilegiando o que vem previsto no art. 19-Q, da lei 12.401/11 e, no Enunciado 78, do Conselho Nacional de Justiça, conforme se infere das palavras do ministro Luiz Edson Fachin:

(...) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação. (...). (grifo nosso).

Deste modo, estabelecido a necessidade do chamamento da União para compor a lide, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar o presente recurso, vez que competirá a Justiça Federal processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer, nos termos do artigo art. 109, I da CF/88:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho; (grifo nosso).

Em situações análogas, esta Egrégia Corte Estadual assim decidiu:

DECISÃO MONOCRÁTICA. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE CASTANHAL, contra decisão interlocutória prolatada pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (Proc. nº. 0801144-71.2017.814.0015), ajuizada por JUVANILDA DA SILVA GOMES. A inicial da ação de obrigação de fazer, narra que a autora, aqui agravada, é portadora de doença pulmonar crônica progressiva (CID J84.9), que compromete as estruturas interstício-alveolar do pulmão de modo contínuo, acarretando a sua limitação física e redução de tolerância ao esforço, sendo prescrita a medicação OFEV de 150 mg (nintedanibe), para uso diário e ininterrupto em um comprimido ao dia. (...) para se enfrentar o mérito recursal é necessária a análise de questão preliminar referente à competência para o processamento e julgamento da lide, assim como do recurso. Sobre o tema, foram ouvidas as partes, em cumprimento ao art. 9º e art. 10, ambos do CPC, desconfigurando qualquer alegação de prolação de decisão surpresa. (...) A Lei nº. 12.401/2011, alterou a Lei nº. 8.080/90, dispondo sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no âmbito do SUS. Especificamente, o art. 19-Q da citada lei, prevê que a incorporação de medicamentos pelo SUS, será atribuição do Ministério da Saúde, o que revela a necessidade de a União compor o polo passivo deste recurso, assim como da ação de obrigação de fazer. (...) Diante da questão importante, que ultrapassou o interesse subjetivo, bem como a relevância da questão constitucional e a repetição da questão jurídica discutida nos Tribunais nacionais, o STF afetou o tema, através do recurso paradigma RE 855178RG/SE (Tema 793). Fixando a seguinte tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. Explicando o Ministro Edson Fachin que: Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas em todas as suas hipóteses a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão nos termos da respectiva fundamentação. Diante das diretrizes traçadas, não há como a competência desta Corte ser mantida para julgar a ação de origem, assim como o presente recurso, pois o fármaco OFEV de 150mg (esilato de nintedanibe) não consta na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e nem na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASE). (...) Estabelecido que a União terá que compor a lide, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF (...) Ante ao exposto, diante da necessidade de a União figurar no polo passivo da lide, nos termos do art. 19-Q da Lei nº. 12.401/2011 e Tema nº. 793 da Repercussão Geral, os autos do presente recurso deverão ser apensados a ação de obrigação de fazer e remetidos à Justiça Federal (art. 109, I da CF).

(TJPA, 2020.00096167-35, Não Informado, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 19.09.2019, Publicado em Não Informado(a)). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. MEDICAMENTO. RILUTEK (RILUZOL). ALTO CUSTO. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. APLICAÇÃO DAS REGRAS DE FINANCIAMENTO DO SUS. LEI Nº. 8.080/90. PORTARIA Nº. 1.554/13. FÁRMACO PERTENCENTE AO GRUPO 1A. AQUISIÇÃO CENTRALIZADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. INTERESSE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REMESSA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR ACATADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Suprema Corte, manteve o entendimento sobre a responsabilidade solidária dos entes federados na assistência à saúde, porém, fez a ressalva quanto à necessidade de a autoridade judicial direcionar o cumprimento da decisão a quem caberá a competência e suportará o ônus financeiro. A tese diz respeito à repartição de competências do SUS, a fim de encaminhar o cumprimento da obrigação ao ente responsável por seu financiamento. 2. Ao caso deverão ser aplicadas as regras de financiamento do SUS contidas na Lei nº. 8.080/90, em que estabelece ser de competência da Comissão Tripartite decidir sobre os aspectos financeiros da gestão compartilhada do SUS, nos termos do art. 14-A, parágrafo único, I da Lei nº. 8.080/90 3. A definição do Grupo 1, estabelece que o financiamento está sob a responsabilidade exclusiva da União. É constituído por medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Ente Componente, constituindo-se em tratamentos indicados para doenças mais complexas, para os casos de refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento e por aqueles que se incluem em ações de desenvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde. 4. Subdividindo-se o Grupo 1 em 1A, que se refere aos medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, definido de acordo com os critérios fixados pela Portaria nº. 1.554GM de 30/07/2013. 5. A medicação requerida, o Rilutek de 50mg, cujo princípio ativo é o Riluzol, foi inserido no Grupo 1A como um medicamento de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde, classificado como de alto custo, ou melhor, de elevado impacto financeiro. 6. Portanto, sendo o Ministério da Saúde um órgão do Poder Executivo Federal, responsável pela aquisição centralizada da medicação aqui pleiteada, fica evidente o interesse da União na causa e a consequente incompetência da Justiça Estadual para apreciar o feito. 7. A União terá que compor a lide, em consequência, competirá à Justiça Federal julgá-la, nos exatos termos do art. 109, I da CF. 8. Preliminar acatada. Recurso não conhecido. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, não conheceram do recurso.

(TJPA, 2019.04618454-31, 209.373, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-10-21, Publicado em 2019-11-08). (grifo nosso).

Deste modo, restando incontroverso nos autos o fato de que os fármacos requeridos pelo autor, ora apelado, não estão incluídos na lista do RENAME, deve a presente demanda ser julgada e processada perante a Justiça Federal, razão pela qual acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, bem como, declaro a nulidade absoluta da sentença, devendo os autos serem encaminhados à Justiça Federal.

Ademais, considerando que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo milita em favor do apelado (autor), que de além de encontrar-se em idade avançada (69 anos Id. 2403868 - Pág. 20), segundo os laudos médicos (Id. 2403868 - Pág. 21/24), necessita fazer uso dos medicamentos para manutenção da sua saúde, necessário portanto, manter os efeitos da decisão liminar (Id. 2403869 - Pág. 2/7) em observância ao disposto nos artigo 64, §4º do CPC/15, in verbis.

Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação.

(...)

§4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. (grifos nossos).

Necessário transcrever a disposição contida no Enunciado n.º 238 do Fórum Permanente de Processualistas Civis:

(art. 64, caput e §4º) O aproveitamento dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente aplica-se tanto à competência absoluta quanto à relativa. (Grupo: Competência e invalidades processuais). (grifo nosso).

Ante ao exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO DA APELAÇÃO e DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, apenas para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual, diante da necessidade de a União figurar no polo passivo da lide, devendo os autos serem remetidos à Justiça Federal (art. 109, I da CF), bem como, deixo de apreciar o apelo do autor e a remessa necessária, ante o acolhimento da preliminar em questão.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 02 de março de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2020